Tribunal: TJSP
Processo: 1039879-48.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento. Alegada falha no fornecimento de energia elétrica que teria ocasionado danos em unidades consumidoras servida pela ré. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelo valor pago aos segurados na via administrativa. Desnecessidade de prévio pedido administrativo à concessionária. Revelado o interesse de agir da autora. Equivocada a

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento. Alegada falha no fornecimento de energia elétrica que teria ocasionado danos em unidades consumidoras servida pela ré. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelo valor pago aos segurados na via administrativa. Desnecessidade de prévio pedido administrativo à concessionária. Revelado o interesse de agir da autora. Equivocada a extinção do feito. Anulação da r. sentença. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, inclusive possibilitando a instauração do pleno contraditório e eventual dilação probatória. Recurso provido.